Tribunal: TJES
Processo: 0002616-13.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002616-13.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL SOARES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME
DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO
A
AGRESSÃO. DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. ATENUANTE JÁ APLICADA PELO MAGISTRADO
E COMPENSADA PROPORCIONALMENTE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉ
U
QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O PROCESSO.
RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO
.

1. O delito de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP), restou configurado, já que comprovada a materialidade, pelo boletim unificado, formulário nacional de avaliação de risco, laudo de lesão corporal e boletim de atendimento médico, assim como autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, e a confissão do réu.

2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal, para contravenção penal, de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), pois o laudo de lesão corporal e o boletim de atendimento médico, comprovam as agressões físicas sofridas pela vítima, e que fora praticada pelo réu. Precedente do TJES.

3. O Magistrado aplicou a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), no entanto, procedeu com sua compensação proporcional, com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), uma vez que o acusado possui 03 (três) condenações, com trânsito em julgado, razão pela qual, preponderou a referida agravante, aumentando a pena-base em 1/6 (um sexto), na segunda fase dosimétrica.

4. O apelante permaneceu preso durante todo o processo, é multirreincidente, era fugitivo do sistema penitenciário, quando do cometimento do crime, e não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual não se justifica a concessão da liberdade, após a condenação.

5. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002616-13.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIEL SOARES MARTINS - (AD)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARIA AUXILIADORA ESTRELA PERCILIO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A (AD)

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSIEL SOARES MARTINS
,
contra sentença (id 7607216) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime lesão corporal, contra a mulher
(art. 129, § 13º, do CP), à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da condenação em dano moral, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da vítima.

Em suas razões recursais (id 7607235), a defesa pretende a desclassificação do delito de lesão corporal, para contravenção penal, de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41).

Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), e o direito do réu, de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 7607186) que, no dia 14 de outubro de 2023, no bairro Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, a vítima MARIA AUXILIADORA ESTRELA PERCÍLIO estava em uma festa, quando o denunciado JOSIEL apareceu, chamando-a para ir embora.

Descreve ainda a peça acusatória que, diante da negativa da ofendida, o réu, de posse de uma garrafa de vidro, passou a agredi-la com golpes na nuca, mão esquerda e boca, causando-lhe diversos hematomas.

Narra também a denúncia, que as partes eram namorados, e não possuíam filhos.

V
erifico que a materialidade
está comprovada, pelo boletim unificado (id 7606682 – fls. 07/11), formulário nacional de avaliação de risco (id 7606682 – fls. 12/17), laudo de lesão corporal (id 7607184 – fls. 34/36) e boletim de atendimento médico (id 7607214 – fls. 05).

De igual modo, a autoria
também restou caracterizada, pelo depoimento da ofendida MARIA AUXILIADORA ESTRELA PERCÍLIO (mídia id 7607215), onde relatou, com riqueza de detalhes, as agressões físicas praticadas pelo réu.

Nesse ponto, importante consignar, que é pacífico o entendimento do STJ, reconhecendo a especial relevância da palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência doméstica, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº

2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.

Registro ainda, que o acusado JOSIEL, em seu interrogatório judicial (id 7607215), confessou a prática delitiva, afirmando que realmente agrediu fisicamente a vítima, com uma garrafa.

Q
uanto ao pleito de desclassificação
do crime de lesão corporal, para
contravenção penal, de vias de fato
(art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), vislumbro que o laudo de lesão corporal (id 7607184 – fls. 34/36) e o boletim de atendimento médico (id 7607214 – fls. 05), comprovam as agressões físicas sofridas pela vítima, e que fora praticada pelo réu, o que torna inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 2.
A contravenção de vias de fato se configura num mero entrevero entre duas partes, com agressões mútuas, mas que não deixam lesões ou sequelas, situação diferente da narrada na denúncia e comprovada pelas provas carreadas aos autos, as quais comprovam a agressão sofrida pela vítima, conforme se infere do Laudo de Lesão Corporal. Portanto, os depoimentos produzidos, bem como o Laudo de Lesão Corporal, não deixam dúvidas quanto à ocorrência da lesão corporal, ficando impossibilitada a desclassificação
.(...)” (grifo nosso)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200102838, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO -
Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 20/07/2022
, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022)

P
rosseguindo, em relação
ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), tenho que a pretensão já foi alcançada, uma vez que o Magistrado, aplicou referida atenuante.

Contudo, procedeu com sua compensação proporcional, com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), uma vez que o acusado possui 03 (três) condenações, com trânsito em julgado (processos nº 0000221-20.2008.8.08.0061, nº 0010968-82.2008.8.08.0011 e nº 0066251-51.2012.8.08.0011), razão pela qual, preponderou a referida agravante, aumentando a pena-base em 1/6 (um sexto), na segunda fase dosimétrica.

P
or fim,
no que se refere
ao
pedido de
reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade
,
verifico que o apelante permaneceu preso durante todo o processo, é multirreincidente, era fugitivo do sistema penitenciário, quando do cometimento do crime, e não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual, não se justifica a concessão da liberdade, após a condenação.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7684524),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.